Tribunal: TCU
Processo: 010.184/2024-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2025-05-20
Data de publicação: 2025-05-21

Ementa:
REPRESENTAÇÃO. Representação referente ao contrato com número 2023009801 e códigoUasg 925974 (Objeto: AQUISIÇÃO MATERIAL QUIMICO PARA USO NA FARMACIA)

Inteiro teor:
Acórdão 3272/2025-TCU-Primeira Câmara Trata-se de representação acerca de possíveis irregularidades no pagamento decorrente da Nota de Empenho 2024NE01084, emitida pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro (UERJ) / /Hospital Universitário Pedro Ernesto em favor da empresa Horizonte Lab Comércio de Produtos Ltda. para fornecimento de materiais/produtos químicos. Considerando que a representante alega o não pagamento, pela UERJ, da Nota Fiscal 13.193, referente ao fornecimento do material, após sua devida entrega; considerando que o pleito busca a satisfação de um interesse particular, qual seja, o recebimento por bens fornecidos, sem demonstrar ofensa ao interesse público; considerando que a jurisprudência do TCU é pacífica no sentido de que esta Corte não é competente para tutelar interesses estritamente privados, como a solução de controvérsias contratuais ou o pagamento de notas fiscais, salvo se houver reflexo no patrimônio público ou prejuízo ao erário; os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 1a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, de acordo com os pareceres emitidos nos autos e com fundamento nos arts. 143, inciso III, 169, inciso V, 235 e 237, inciso VII, do Regimento Interno do TCU, e nos art. 103, § 1o, e 105, da Resolução TCU 259/2014, em: a) não conhecer da documentação como representação, por não preencher os requisitos de admissibilidade, ante a ausência de interesse público na matéria; b) informar à representante o conteúdo desta deliberação e da instrução à peça 9, e esclarecer-lhe que esta Corte de Contas não é a instância competente para pleitear o pagamento de notas fiscais de bens/serviços fornecidos a órgãos públicos, devendo, caso assim entenda, apresentar tais demandas perante o Poder Judiciário; e c) arquivar o processo. 1. Processo TC- Processo 010.184/2024-4 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Unidade: Universidade do Estado do Rio de Janeiro. 1.2. Relator: Ministro Jhonatan de Jesus. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Contratações (AudContratações). 1.5. Representação legal: Rogerio Monteiro de Felice (não advogado), representando Horizonte Lab Comercio de Produtos Ltda. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.